Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-71.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000505-71.2024.8.05.0041

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANA DE CARVALHO E SILVA

Advogado(s): MANOEL DE SA NOVAES NETO, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s):SAMUEL OLIVEIRA MACIEL

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. CONTRATO DE SEGURO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por
Joana de Carvalho e Silva
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica c/c
D anos M ora l e M ateria l
, ajuizada em face d
a Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA.

A sentença impugnada considerou suficiente a prova documental apresentada pela Ré, sem a realização da perícia grafotécnica requerida pela Autora, para aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a sentença de improcedência, baseada na suficiência das provas apresentadas pel
a

Acionad
a
, foi proferida de forma prematura, com cerceamento de defesa, em razão da ausência de realização de perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de perícia grafotécnica é indispensável, quando há impugnação à autenticidade de documento particular, conforme previsto no art. 428, I, e art. 429, II, do CPC.

4. O cerceamento de defesa configura-se pela ausência de análise e produção de prova essencial ao deslinde do caso, sobretudo em demandas regidas pela legislação consumerista, nas quais prevalece o princípio da hipossuficiência do consumidor, consoante os arts. 2º e 3º do CDC.

5. A ausência de produção da prova pericial requerida configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que justifica a anulação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 428, I, e 429, II; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, APL nº 0507023-29.2017.8.05.0001, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 07.04.2021.
TJ-BA, APL nº 0101510-92.2010.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000505-71.2024.8.05.0041
, tendo como Apelante
JOANA DE CARVALHO E SILVA
e Apelad
a a

PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .